Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733262-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Rolim Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0085871-24.2003.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA em desfavor de CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA e OUTROS, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 102396400, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer a reiteração da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias. E, ainda, solicita pesquisa de bens pelo sistema do INFOSEG. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Quanto ao sistema INFOSEG ele é utilizado para localização de dados da parte, como endereço, não fornecendo informações quanto a bens. Assim, indefiro o pedido de pesquisa pelo INFOSEG. Fica o Exequente intimado para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias. ” Relata a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada indeferiu a pesquisa reiterada e automática de ativos financeiros dos Agravados por meio do sistema SisbaJud. Argumenta que não há prejuízo aos demais jurisdicionados, por ser o sistema projetado para dar efetividade à prestação jurisdicional. Diz que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de descabimento do recurso com o propósito de modificar o julgado embargado, a despeito do posicionamento da jurisprudência pátria ser em sentido oposto. Entende que a r. decisão também afronta princípios que nortearam a criação do sistema em discussão, porquanto transmite a ideia de necessidade de utilização manual do sistema da “teimosinha”, que atua de forma automática. Lembra que a forma reiterada foi projetada justamente para dar maior celeridade e eficácia aos procedimentos executórios. Assim, considera presentes os requisitos necessários ao provimento do presente recurso. Diz, ainda, que a r. decisão ora impugnada é nula, porque lhe nega a prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição de Embargos de Declaração, não esclareceu as razões pelas quais a utilização da modalidade “teimosinha” impede a entrega da prestação jurisdicional. Sustenta que não há prejuízos aos demais jurisdicionados, pois tal funcionalidade permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, que transmite a ideia de reiteração manual de tais ordens. Aduz que, no presente caso, a probabilidade do direito se fundamenta no interesse do Judiciário de ver o cumprimento de sentença satisfeito. Pondera que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a dívida persiste inadimplida por mais de dez anos. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SisbaJud (teimosinha). No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada. Alternativamente, requer que seja determinada a utilização da modalidade “teimosinha”, emitindo-se ordem de penhora on line de valores, a qual deverá reiterada até o bloqueio do valor necessário para o total cumprimento do crédito executado nos autos originários. Preparo devidamente comprovado (Id. 29995831, pág. 21). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa reiterada de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na modalidade reiterada, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, pede a Agravante a antecipação da recursal. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo. Assim, é possível a mediação do juízo com objetivo de imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e outros. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. No Portal do Sisbajud, o Conselho Nacional de Justiça destaca o seguinte: “A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico (sic) – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. (grifo nosso) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Assim, pelo que se extrai do informativo do Conselho Nacional de Justiça, o pedido de consulta SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, requer apenas um único ato processual, com a indicação da quantidade de dias em que a consulta será repetida, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito no BacenJud 2.0. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da parte agravada pelo sistema SisbaJud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora